Tribunal: TJSP
Processo: 1004630-60.2024.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. NÃO ACOLHIMENTO. Autora alega abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e avaliação, bem como venda casada do seguro, além de requerer a devolução de valores pagos a mais, com base na "calculadora do cidadão". Aplicação da Súmula 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Utilização da

Ementa:

APELAÇÃO. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. NÃO ACOLHIMENTO. Autora alega abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e avaliação, bem como venda casada do seguro, além de requerer a devolução de valores pagos a mais, com base na "calculadora do cidadão". Aplicação da Súmula 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Utilização da "calculadora do cidadão". Aplicativo que não apura o Custo Efetivo Total do Contrato. Não ocorrência de juros abusivos. TARIFA DE CADASTRO ADMITIDA, em virtude de contrato firmado após 30/04/2008, nos termos da Súmula 566, do C. STJ.TARIFA DE REGISTRO LEGÍTIMA, ante a comprovação da efetividade do serviço prestado. SEGURO NÃO ABUSIVO. Autora escolheu a contratação do seguro através de proposta de adesão formulada em separado, com sua assinatura ao final, não importando que esta tenha se dado na mesma data da aposta ao instrumento principal. Falta de indícios de que a aquisição do seguro tenha sido imprescindível para a obtenção do financiamento de veículo. Ainda que sejam serviços vinculados entre si, comumente ofertados em conjunto, o fornecedor não impôs a aquisição concomitante, o que permite presumir que se a autora desejava contratar o seguro em questão, mas com outra empresa, poderia tê-lo feito sem prejuízo do financiamento. Sentença de improcedência mantida. Majoração das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça. RECURSO DESPROVIDO.